Tribunal: TJMT
Processo: 1022486-81.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022486-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0005-15 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0008-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFÍCIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1022486-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda., e filiais,
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulação nº 1050711-85.2020.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos avisos de cobrança da conta corrente fiscal n°s. 382603/54/28/2020, 382627/54/28/2020 e 382418/54/28/2020.

Alegam que, são empresas atuantes no comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, conforme atestam seus comprovantes de inscrição e situação cadastral obtidos junto ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil (ids. 41894993/ 41895003 – autos de origem), motivo pelo qual, possui o direito de fruir do benefício fiscal de redução de base de cálculo, nas operações realizadas com equipamentos industriais e implementos agrícolas, nos termos do Convênio ICMS 52/91 (id. 41895015 – autos de origem).

Aduzem que, tiveram inseridos em sua Conta Corrente Fiscal, os Avisos de Cobrança da Conta Corrente Fiscal – ACCCF n.º s 382603/54/28/2020 (originado pelas NLs n.º s 371291/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 262694/693/11/2019, 510215/693/11/2019, 636089/693/11/2019 e 700220/693/11/2019), 382627/54/28/2020 (originado pela NL n.º 703562/693/11/2018) e 382418/54/28/2020 (originado pelas NLs n.ºs 703565/693/11/2018 e 313373/693/11/2019) (ids. 41895004/ 41895007 – autos de origem), sendo a fundamentação das infrações supostamente cometidas pelas Agravantes a “ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal”.

Sustentam que, o Convênio n.º 52/91 não traz nenhuma obrigação relacionada a apresentação da CND/CPEND, que deva ser cumprida pelas Agravantes para que estas possam usufruir dos benefícios fiscais nele estabelecidos e, não pode um simples decreto emanado do poder executivo criar tal obrigação, portanto, os arts. 13 e 14 do RICMS/MT, trazidos pelo fisco para tentar fundamentar sua autuação improcedente, são totalmente inaplicáveis ao caso em tela.

Defendem que, a tipificação das infrações em artigos do RICMS é totalmente ilegal por ferir o princípio da legalidade.

Afirmam que, a probabilidade do direito resta amplamente demonstrada, sendo fundamentada no art. 155, §2º, inciso XII, alínea
g
, da Constituição Federal (os convênios relativos à concessão de benefícios fiscais são regulamentados por meio de Lei Complementar), no Convênio ICMS 52/91 (concedeu a redução da base de cálculo às agravantes, independentemente da apresentação de CND), na Lei Complementar n.º 24/75 (regulamenta os convênios ICMS), nos arts. 113 e 114 do CTN (a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, fato gerador é uma situação prevista em lei), no art. 142 do CTN (ausentes os requisitos necessários o lançamento tributário é nulo), no inciso II do art. 5º e inciso I do art. 150 da CF/88 (princípio da legalidade), na melhor doutrina tributária e na jurisprudência da Suprema Corte.

De igual modo, o perigo de dano reside no fato de que, caso não seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários em discussão por meio de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ficará impedida de obter certidão de regularidade fiscal, tornando assim a manutenção de suas atividades comerciais completamente inviável.

Sendo assim, requer a concessão da medida liminar, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes nos ACCCF n.º s 382603/54/28/2020, 382627/54/28/2020 e 382418/54/28/2020 (ids. 41895004/ 41895007 – autos de origem) até o julgamento final da ação, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN.

No mérito,
seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, reformando-se a decisão que indeferiu a concessão da tutela cautelar conforme pleiteado pela Agravante na exordial e confirmando a tutela recursal antes concedida.

No id. 66036998 foi certificado o pagamento da guia referente ao preparo do presente recurso.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido no id. 65862968.

Contra a decisão liminar, a Agravante apresentou recurso de agravo interno, o qual, foi desprovido, à unanimidade (79581950).

Contrarrazões no id. 74264024, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 84350489).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda., e filiais,
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulação nº 1050711-85.2020.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos avisos de cobrança da conta corrente fiscal n°s. 382603/54/28/2020, 382627/54/28/2020 e 382418/54/28/2020.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ora mencionados, por entender pela ilegalidade da exigência de certidão negativa para usufruir de benefícios fiscais.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por entender que (...)
não está demonstrado, de forma inequívoca, eventual ilegalidade praticada pelo requerido e consequentemente não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da liminar pretendida.

Pois bem.

Constata-se dos Avisos de Cobrança acostados aos autos que os contribuintes, ora Agravantes, cometeram a seguinte infração:
Ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal (
id. 64328499).

No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito das Recorrentes a ensejar a concessão da liminar, uma vez que, para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DOS AUTOS DE LANÇAMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (ALIM ́S) NÃO CONSTATADA. MULTA APLICADA. PERDA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DO DECRETO LEI N. 6.692/92. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa desde que o julgador entenda que a produção da prova pretendida é irrelevante ou desnecessária. Constatada a infringência da regra contida no art. 48, V e VIII, do Regulamento do ICMS, o pagador de impostos tem, por consequência, que arcar com a penalidade prevista no art. 117, I, h, da Lei n. 1.810/97, que prevê multa de 150% do valor do tributo devido na operação realizada sem a emissão dos referidos documentos, não havendo falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que expressamente prevista em lei.
O benefício fiscal previsto no Decreto Lei n. 6.692/92 só é aplicável quando o contribuinte encontra-se em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
.

(TJ-MS - APL: 01243723320088120001 MS 0124372-33.2008.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/4/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/4/2016). [Destaquei]

Nessa senda, necessário consignar que, nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República
.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido
.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei].

Além disso, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo, em observância à disposição do artigo 113, §2º, do CTN,
in verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97). 3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 8/10/2015. Pág.: 186). [Destaquei].

Ademais, inobstante a alegação de que decreto editado pelo poder executivo, que não possui força de lei necessária para instituir a referida obrigação acessória, imperioso ressaltar que eventual inconstitucionalidade de norma deve ser levantada em meio e momento próprio, sendo que nesse juízo de cognição sumária a presunção de legalidade deve prevalecer.

Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações das Recorrentes a ensejar o provimento deste recurso.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021